Tribunal: TJDFT
Processo: 0742659-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0742659-40.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Certifique-se o transcurso do prazo concedido ao Agravante na decisão Id. 77997884 para recolhimento do preparo. Após, façam-se os autos conclusos. Brasília, 17 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora